Tribunal: TJSP
Processo: 1002170-33.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Impetração para garantir o direito líquido e certo da impetrante de não incidência do ITBI na conferência de bem imóvel de sócio casado pelo regime de comunhão universal, com a anuência do cônjuge que consta do instrumento – Ilegalidade do ato apontado como coator, consistente na exigência de anuência por escritura pública – Desnecessidade de anuência

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Impetração para garantir o direito líquido e certo da impetrante de não incidência do ITBI na conferência de bem imóvel de sócio casado pelo regime de comunhão universal, com a anuência do cônjuge que consta do instrumento – Ilegalidade do ato apontado como coator, consistente na exigência de anuência por escritura pública – Desnecessidade de anuência por escritura pública do cônjuge casado em regime de comunhão universal com o sócio que pretende integralizar o capital com o imóvel – Interpretação razoável do art. 220 do Código Civil – Entendimento do Conselho Superior da Magistratura – Sentença que denegou a segurança reformada – Recurso provido.